Tribunal: TJBA
Processo: 8066774-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066774-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOLL COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS SIMOES JONES

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. STAY PERIOD. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE À RETOMADA DE POSSE. BEM NÃO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA. ESSENCIALIDADE. MITIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM SUPERIOR.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

R
ECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8066774-84.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
a

MOLL COMERCIO LTDA

e agravad
o

CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça